Tribunal: STF
Processo: MS 27593
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-07-01
Data de publicação: 2010-07-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 
   102 DA LOMAN. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA CARGO DE DIREÇÃO EM 
   TRIBUNAL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA COM EXERCÍCIO DE DOIS MANDATOS,
   AINDA QUE INCOMPLETOS. SEGURANÇA DENEGADA.
I - O art. 102 da LOMAN 
   ao se referir à inelegibilidade daqueles que exerceram cargos de 
   direção "por quatro anos" deve ser entendido como "por dois 
   mandatos".
II - Assim, o exercício de dois mandatos em cargo de 
   direção no tribunal torna o desembargador inelegível, salvo se não 
   houver outros desembargadores elegíveis ou que aceitem o cargo.
III
   - Segurança denegada.